Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO INFERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, ao fim do qual restará prescrito o crédito.
2. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 19/11/2019, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano (19/11/2020) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
3. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em contrato de locação de bem móvel, nos termos do art. 784, III, do CPC. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Reconhecendo que a pretensão referente a cobrança de aluguéis de bem móvel se funda em responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual e inexistindo disposição legal estabelecendo lapso prescricional específico para esta hipótese, há de se invocar o precedente firmado pela Corte Especial do STJ no EREsp no 1281594/SP, quanto à incidência do art. 205 do Código Civil que prevê o prazo prescricional decenal.
5. Considerando que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou, automaticamente, após o escoamento do prazo de suspensão (19/11/2020), somente seria possível reconhecer a extinção da pretensão executiva a partir de 20/11/2030. Em outros termos, o prazo prescricional não havia transcorrido integralmente na data da sentença, proferida em 06/02/2024, devendo ser reformada.
6. Deu-se provimento ao apelo para que a execução seja retomada.